Tribunal: TJBA
Processo: 8080362-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8080362-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MERCADINHO RAIO DO SOL LTDA

Advogado(s):CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL PARA PME. CONTRATO DE ADESÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. EFICÁCIA
ERGA OMNES
DE DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DA RN Nº 455/2020 DA ANS. INAPLICABILIDADE DO ART. 764 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por operadora de plano de saúde coletivo empresarial contra empresa estipulante, visando ao recebimento de valores referentes a mensalidades vencidas após o pedido de cancelamento do contrato.

2. Sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA julgou improcedente o pedido, reconhecendo a nulidade da cobrança referente ao período posterior à solicitação de cancelamento.

3. Apelação interposta pela parte autora sustentando a legalidade da cobrança, com base em cláusula contratual que exige aviso prévio de 30 dias, artigo 17-A, § 2º, da Lei nº 9.656/98, e artigo 764 do Código Civil.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte ré, com fundamento na decisão judicial da ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101 e na Resolução Normativa nº 455/2020 da ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: a) saber se é válida a cláusula contratual que exige aviso prévio de 30 dias para o cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial; b) saber se a cobrança de prêmios após a solicitação de cancelamento configura prática abusiva em relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, ainda que o contrato seja celebrado entre pessoas jurídicas.

7. A estipulante, empresa de pequeno porte, atua como destinatária final do serviço, revelando vulnerabilidade suficiente para incidir a proteção consumerista.

8. A cláusula que impõe aviso prévio de 30 dias para cancelamento é abusiva, à luz do art. 51, IV, do CDC, por impor obrigação excessivamente onerosa ao consumidor.

9. A abusividade da cláusula foi reconhecida em decisão judicial com eficácia erga omnes (ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101) e culminou na edição da RN nº 455/2020 da ANS, que revogou o art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009.

10. A cobrança de mensalidades posteriores à data do pedido de cancelamento (03/08/2021), mesmo com vencimento anterior (02/08/2021), é indevida, pois o serviço não foi efetivamente prestado e a cobertura não foi utilizada.

11. O princípio do
pacta sunt servanda
não se sobrepõe às normas de ordem pública protetivas do consumidor. O artigo 764 do Código Civil não legitima a cobrança de prêmio após o encerramento contratual.

12. Jurisprudência consolidada dos Tribunais estaduais confirma o entendimento da abusividade da exigência de aviso prévio para cancelamento de plano de saúde coletivo.
13. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
14. Prequestionamento dos dispositivos legais invocados reconhecido, com advertência quanto à oposição de embargos de declaração com caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
“É abusiva a cláusula contratual que exige aviso prévio de 30 dias para o cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, sendo indevida a cobrança de mensalidades posteriores à manifestação inequívoca da estipulante, mesmo que pessoa jurídica, configurando-se relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º (parágrafo único), 51, IV;

Código de Processo Civil, art. 85, § 11;

Código Civil, art. 764;

Lei nº 9.656/98, art. 17-A, § 2º;

Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 17 (parágrafo único, revogado);

Resolução Normativa ANS nº 455/2020.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 608 do STJ;

TJ-RJ - APL: 03341895920198190001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 22/06/2023;

TJ-SP - AC: 10289803120238260002, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 29/10/2023;

TJ-DF - AC: 07042175220238070007, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 11/07/2024;

TJ-MG - Apelação Cível: 50214498220228130433, Rel. Newton Teixeira Carvalho, j. 04/07/2024.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8080362-63.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e apelado

MERCADINHO RAIO DO SOL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGA
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora